Tribunal: CARF
Processo: 11080.007662/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.007662/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.700 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
GABRIEL KUHL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PROPOSIÇÃO
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
À
VIA
ADMINISTRATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula Carf no 1.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório
Trata-se de lançamento (e-fls. 4 a 20) de Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF dos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, incidente sobre valores recebidos a título de
bolsa de extensão, declarados pelo contribuinte como rendimentos isentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007662/2009-21
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.700 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007662/2009-21

O lançamento foi impugnado (e-fls. 64 a 89) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 403 a 418).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 422 a 442) em que se alegou que os valores
recebidos a título de bolsa de extensão seriam isentos porque estavam de acordo com a Lei no
8.958, de 1994, tiveram caráter de doação e não representaram vantagem econômica para o
doador e não importaram em contraprestação de serviço.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Porém, dele não é possível conhecer.
O recorrente juntou aos autos (e-fls. 506 a 526), informação e documentos dando
conta de que impetrou ação judicial para o reconhecimento do caráter isentivo dos valores
recebidos, tendo inclusive obtido sentença favorável.
O relatório da sentença proferida na ação judicial no 5010115-95.2014.4.04.7100
(e-fl. 508) não deixa dúvidas de que o objeto e a causa de pedir da ação judicial coincidem com o
que consta da impugnação:
A autora (sic) vem a juízo requerer a declaração de isenção, para fins de incidência de
imposto de renda, de valores recebidos a título de bolsa de extensão em docência.
Relata que, na qualidade de médica, trabalha como professora da UFRGS, atuando junto
ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também à Fundação Médica do Rio Grande
do Sul, por meio da qual recebe bolsa de extensão para desempenho de atividades
complementares à docência, inseridas no Programa de Docência em Residência Médica
e Assistência à Saúde. Sustenta que essa bolsa, paga com base na Lei n° 8.958/94 e no
Decreto n° 5.205/04, constitui doação, não integrando sua remuneração. Requer o
reconhecimento de sua isenção para fins de imposto de renda. Afirma que a Receita
Federal vem lavrando autos de infração contra professores bolsistas da UFRGS
vinculados à Fundação, entendendo que os valores da referida bolsa são tributáveis.
Nos termos da Súmula Carf no 1, a propositura de ação judicial com o mesmo
objeto do processo administrativo importa renúncia da instância administrativa, o que impede o
conhecimento do recurso voluntário.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.700 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007662/2009-21

Fl. 542
DF CARF MF
Original